Tribunal: TJES
Processo: 0001859-70.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001859-70.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO MARCOS NEVES HERPIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001859-70.2017.8.08.0062

APELANTE: ANTONIO MARCOS NEVES HERPIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS II E IV,

C/C ART. 14, INCISO II (TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 69, TODOS
DO
CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA QUE NÃO ESTÁ ADSTRITA A TESES ANTERIORMENTE SUSCITADAS. INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INIMPUTABILIDADE COMPROVADA. ÚNICA TESE DEFENSIVA ATÉ ENTÃO VENTILADA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso. 1.1.
Uma decisão de impronúncia é mais benéfica ao réu que um provimento de absolvição sumária imprópria, posto que, enquanto nesta há o reconhecimento de fato típico e ilícito, no primeiro caso se reconhece a inexistência de provas suficientes acerca da prática delitiva pelo agente. Além disso, no caso de absolvição imprópria há aplicação de medida de segurança, que tem natureza jurídica de sanção penal. Desse modo, o eventual resultado positivo do recurso terá o condão de alterar para melhor a situação jurídica do recorrente.
1.2.
Ademais, com acento no princípio da plenitude da defesa que é próprio dos procedimentos do Tribunal do Júri, a defesa técnica não está adstrita a alegações que outrora arguiu, especialmente quando, anteriormente, o patrocínio fora realizado por causídico distinto.
Preliminar rejeitada
.

2
.
Mérito
.
2
.1.
Hipótese em que o teor do depoimento das testemunhas, bem como a confissão do réu, denotam indícios da prática de crime contra a vida pelo recorrente. O caminho natural do procedimento bifásico do Júri, portanto, seria a prolação de uma decisão de pronúncia. Nada obstante, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, o incidente de insanidade mental instaurado resultou na conclusão de que o recorrente era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de determinar-se conforme tal entendimento, circunstância esta que motivou a prolação de sentença absolutória imprópria respaldada no artigo 26, do Código Penal.
2
.2.
Desse modo, com fulcro no artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não agiu com desacerto o magistrado ao absolver o réu sumariamente na primeira fase do júri, mas após a instrução criminal, com fundamento na inimputabilidade (constatada por meio de laudo pericial), haja vista que a referida tese foi a única até então ventilada pela defesa.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001859-70.2017.8.08.0062

APELANTE:
ANTONIO MARCOS NEVES HERPIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito, ora recebido como recurso de apelação, o Ministério Público Estadual, pp. 336/339, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seu improvimento. Em relação ao não conhecimento, argumenta que o juízo primevo, reconsiderando decisão anterior,
acolheu a alegação da defesa em alegações finais
e absolveu sumariamente o réu, aplicando-lhe medida de segurança em razão da constatação de sua inimputabilidade.

Para analisar a preliminar suscitada, entendo necessário contextualizar os fatos e os atos processuais realizados até então.

Nesse contexto, a denúncia foi recebida em 29/8/2017 (pp. 11/12). Devidamente citado (p. 25), o réu apresentou resposta à inicial acusatória (pp. 29/30). Designada audiência de instrução e julgamento (p. 33), esta foi realizada em dois atos (conforme termos de pp. 75 e 113). Com efeito, na audiência em continuação, consignou-se a existência de dúvida fundada em relação à sanidade mental do acusado, razão pela qual foi determinada a instauração de incidente de sanidade mental.

Concluído o incidente, foi apresentado laudo médico psiquiátrico (pp. 187/195) concluindo que o réu
tem quadro compatível com esquizofrenia paranóide,
doença mental e, nos termos da lei, era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e
inteiramente incapaz de determinar-se conforme tal entendimento
.

Por sua vez, ao tomarem ciência do exame pericial, o Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela pronúncia do recorrente (pp. 233/238), enquanto a defesa técnica arguiu como única tese defensiva a aplicação de medida de segurança

(pp. 241/243).

Ao seu turno, foi proferida decisão de pronúncia (pp. 245/251). Na mesma oportunidade, ordenou-se a transferência do réu para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

No entanto, posteriormente,
o juízo
a quo
chamou o feito à ordem para
absolver imprópria e sumariamente o réu, aplicando-lhe a medida de segurança de internação (pp. 315/317).

Destarte, foi em face da referida decisão que a defesa técnica se insurgiu, pugnando, desta vez, pela impronúncia do recorrente.

O órgão ministerial, no entanto, argumenta que não há interesse no manejo do recurso, na medida em que as razões recursais veiculam pretensão contrária ao que foi arguido em sede de memoriais.

Na mesma direção, o e. Procurador de Justiça Altair Mendes de Moraes argumenta que se trata do reconhecimento da preclusão lógica no manejo do recurso, razão pela qual haveria óbice na análise meritória recursal.

No entanto, em que pese sejam oportunos, didáticos e persuasivos os argumentos lançados pela acusação, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

Em primeiro lugar, no que se refere ao interesse recursal, este entendido sob o viés da utilidade como a vantagem processual resultante da comparação entre a posição processual antes e depois da possível modificação da decisão que causou o gravame
1
, trata-se de requisito de admissibilidade que se revela devidamente preenchido.

Isto porque
uma decisão de impronúncia é mais benéfica ao réu que um provimento de absolvição sumária imprópria
, posto que, enquanto nesta
há o reconhecimento de
fato típico e ilícito
, no primeiro caso se reconhece a
inexistência de provas suficientes acerca da prática delitiva pelo agente
. Além disso, no caso de absolvição imprópria, há aplicação de medida de segurança, que tem natureza jurídica de sanção penal.

Desse modo, o eventual resultado positivo do recurso terá o condão de alterar para melhor a situação jurídica do recorrente. Além disso, sob a perspectiva da necessidade, o recurso se revela como meio necessário e único para atingir a pretensão arguida.

Ademais, é digno de nota ressaltar, com acento no princípio da plenitude da defesa que é próprio dos procedimentos do Tribunal do Júri, que a defesa técnica não está adstrita a alegações que outrora arguiu, especialmente quando, anteriormente, o patrocínio fora realizado por causídico distinto.

No caso em apreço, os memoriais foram apresentados por advogado particular, oportunidade em que suscitou a tese única de inimputabilidade. Nada obstante, posteriormente, o causídico informou a renúncia ao mandato (p. 309). Logo em seguida, desta vez assistido pela Defensoria Pública, o réu entendeu oportuno interpor recurso e veicular a tese de impronúncia, não havendo que se falar, nesse caso, em reconhecimento de preclusão lógica, haja vista que se trata de mera estratégia adotada pela parte e seu mandatário.

Além disso, fora garantido o contraditório no momento em que o Ministério Público foi intimado para se manifestar sobre o recurso, não havendo que se falar, portanto, que a parte contrária foi surpresada com a nova tese.

Diante do exposto, entendo que o interesse recursal ficou suficientemente comprovado. Por sua vez, a pertinência da alegação trazida pela defesa técnica deverá ser examinada no mérito.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
recebido como Recurso de Apelação,
interposto por
ANTÔNIO MARCOS NEVES HERPIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (Id. 4363724, pp. 315/317), por meio da qual fora absolvido sumariamente da prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, por 03 (três) vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e aplicada a ele a medida de segurança consistente em internação em Unidade de Custódia e Tratamento Psíquico, na forma do art. 97, § 1°, do Código Penal, por tempo mínimo 03 (três) anos e máximo de 30 (trinta) anos.

Razões recursais da Defesa, pp. 325/331, pugnando pela impronúncia do réu, sem aplicação de medida de segurança, sob a alegação de que não há prova técnica cabal a respeito da ocorrência do crime.

Emerge da denúncia que, no dia 06 de agosto de 2017, por volta das 21h45min, na Rua Jair Cardoso Novaes, 350, em Piúma, o réu, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas, utilizando-se de uma faca, desferiu três golpes contra a vítima Claudilene Soares da Fonseca, um golpe contra o rosto da vítima Cristina Lúcia Leite Silveira e tentou acertar a vítima Jandir de Souza Silva, não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que fora impedido por terceiros.

Consta dos autos que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão de as vítimas Claudilene e Jandir terem reclamado do fato de o réu transitar com roupas de banho em áreas comuns do imóvel em que residiam.

Nesse diapasão, insatisfeito com as reclamações feitas pelos vizinhos, o réu se armou com uma faca, dirigiu-se a um barpróximo à residência, ingeriu bebidas alcoólicas e, ao retornar para seu domicílio, praticou os atos descritos acima.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, o
recorrente
fora
absolvido impropriamente da conduta imputada, sendo-lhe aplicada medida de segurança de internação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da existência de provas de materialidade e de indícios suficientes de autoria, mas que, em razão do estado de inimputabilidade do réu, e considerando que até então a única tese ventilada pela defesa fora a de absolvição imprópria, entendeu-se pela aplicação de medida de segurança.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica pelo Boletim Unificado (pp. 07/15 – apenso) e pela Ficha de Atendimento Ambulatorial (pp. 19/21).

Com relação aos
indícios de autoria
, há provas submetidas ao crivo do contraditório que corroboram a tese da acusação, tais como a confissão do réu e o depoimento das vítimas e das testemunhas.

Nesse contexto, em interrogatório, o réu confessou a prática delitiva, afirmando que ingeriu bebida alcoólica antes de praticar os crimes, aduzindo, ainda, que teve um desentendimento anterior com duas das vítimas. Confira-se:

“
Que confirma os fatos narrados na denúncia. Que estava embriagado
.
Que também tinha tomado remédio.
Que o remédio é rivotril. (...). Que uma mulher começou a falar do interrogando. Que essa mulher arrumou um cara. Que esse cara o chamou de joão ninguém. Que ficou revoltado e começou a beber. Que comprou latas de cerveja e tinha misturado cachaça. (...). Que ela queria intimidá-lo. (...). Que estava totalmente embriagado. (...). Que a faca foi trazida por sua namorada. Que era uma faca branca.
Que resolveu atacar a partir do momento em que as vítimas mexeram com ele. (...). Que bebeu sem pensar em confusão. Que com o gesto de gozação da mulher, o interrogando surtou.
Que não viu a terceira pessoa atacada. Que foi para cima do homem que o chamou de joão ninguém. (...)”

As vítimas também prestaram depoimento e foram uníssonas em confirmar a conduta repentina do recorrente de atacá-las. Confira-se:

Cristina Lúcia Leite Silveira

Que os fatos aconteceram da forma como narrado na denúncia.
Que o Jandir era namorado de Claudilene. Que o réu desceu e reclamou com a depoente que Claudilene estava de sunga.
Que o réu a procurou no bar. Que o réu mostrou a faca e disse que cortaria a garganta de Claudilene.
Que a depoente tentou acalmar o réu
. Que o réu estava embriagado. Que depois o réu desferiu as facadas quando as vítimas desceram.
Q
ue a depoente empurrou o réu e também foi atingida. Que ele estava muito desnorteado.
Que as pessoas que estavam no local seguraram o réu. Que confirma o depoimento prestado na esfera policial. Que o esposo da depoente alugou a casa para o réu. Que o réu estava bebendo desde cedo e estava muito ruim.

Jandir de Souza Silva

Que soube que o réu estava andando de cueca. Que no mesmo dia foi no local para pegar uma roup
a. Que o réu esfaqueou o depoente. (...). Que o réu correu atrás de Claudilene e a acertou na escada
. Que é verdade o depoimento prestado na esfera policial"

As demais testemunhas também corroboraram a versão trazida pela acusação, senão vejamos:

Leonel Silveira Alpohim

Que os fatos aconteceram em um domingo.
Que viu seu pai tentando conter o réu. Que o depoente tirou a faca do réu. Que o réu esfaqueou a mãe do depoente.
Que confirma o depoimento prestado na delegacia. (...). Que não sabe dizer se o réu teve intenção.

Otoniel Pereira Alpohim

Que foi o depoente que segurou o réu. Que estava afastado e veio correndo. Que houve uma desavença. Que o réu disse à e
s
posa do depoente que iria esfaquear Claudilene.
(...). Que o depoente e o seu filho seguraram o réu. Que confirma o depoimento prestado na delegacia.

Júlia Carolina Teixeira Motta

Que quando chegou o réu já estava imobilizada e as vítimas machucadas. Que o réu foi colocado no cofre da viatura e as vítimas levadas ao hospital.
Que a pessoa que separou a briga estava um pouco machucada. Que nunca tinha visto o réu. Que percebeu que o réu estava embriagado
.

Destarte, o teor do depoimento das testemunhas que constam dos autos, e que foram acima destacadas, bem como a confissão do réu, denotam indícios da prática de crime contra a vida pelo recorrente. O caminho natural do procedimento bifásico do Júri, portanto, seria a prolação de uma decisão de pronúncia.

Nada obstante, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, o incidente de insanidade mental instaurado resultou na conclusão de que o recorrente era, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e
inteiramente incapaz de determinar-se conforme tal entendimento
(pp. 187/195), circunstância esta que motivou a sentença absolutória imprópria respaldada no artigo 26, do Código Penal.

Sobre tal hipótese, isto é, de absolver o réu sumariamente em razão da inimputabilidade, Renato Brasileiro leciona sobre disposto no artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal
2
:

“
Se a inimputabilidade do art. 26, caput, não for a única tese defensiva, não é possível a absolvição sumária imprópria. O motivo para tal vedação é evidente: quando o agente é absolvido com base na inimputabilidade decorrente de doença mental ou desenvolvimento incompleto ou retardado (CP, art. 26, caput), a ele será imposta medida de segurança (CPP, art. 386, parágrafo único, III, c/c art. 97, caput, do CP). Ora, como a internação não deixa de ser uma espécie de sanção penal àquele cidadão desprovido de capacidade de culpabilidade (imputabilidade), porquanto o acusado fica internado ou em tratamento ambulatorial até a cessação de sua periculosidade, sua aplicação está condicionada ao prévio reconhecimento da prática de conduta típica e ilícita.
Assim, reconhecida a existência de conduta típica e ilícita, porém ausente a capacidade de culpabilidade, e desde que a inimputabilidade seja sua única tese defensiva, é possível a absolvição sumária do agente.
Havendo outra tese defensiva, não deve o magistrado absolver sumariamente o acusado. Neste caso, o acusado deve ser pronunciado e remetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, cabendo aos jurados decidir sobre esta(s) outra(s) tese(s) defensiva(s). Afinal, acolhida esta outra tese defensiva pelo Conselho de Sentença (v.g., legítima defesa), ao acusado não será imposta medida de segurança. Daí prever a lei que a absolvição sumária imprópria só será cabível quando a inimputabilidade for a única tese defensiva.”
3

Desse modo, com fulcro no artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não agiu com desacerto o magistrado ao absolver o réu sumariamente na primeira fase do júri, mas após a instrução criminal, com fundamento na inimputabilidade (constatada por meio de laudo pericial), haja vista que a referida tese foi a única até então ventilada pela defesa.

Em outras palavras, provada a materialidade e havendo indícios de autoria, não se pode falar em impronúncia. Lado outro, não há como pronunciar o réu na medida em que fora constatada sua inimputabilidade, circunstância esta que foi suscitada pela defesa técnica do recorrente à época do fim da instrução da primeira fase do júri.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. vol. 02. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 618.

2
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

3
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volúme único. 8 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. p. 1464/1465.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)